Tribunal: TJMT
Processo: 1002613-49.2023.8.11.0046
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002613-49.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONILSON AZEVEDO NETO - CPF: 000.820.577-96 (APELADO), LORRAINI PRETTI GIOVANI - CPF: 030.179.972-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
FATURAS DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA - VALORES EXORBITANTES - RELAÇÃO DE CONSUMO - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que as faturas contestadas foram registradas visivelmente além da média registrada nos períodos anteriores e posteriores, de maneira que a irresignação tem fundamento, devendo, portanto, ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica pelos prejuízos causados
.

Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

Na fixação da indenização por danos morais, o Juiz deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso

de Apelaç
ão
Cível interposto

por
Energisa Mato Grosso

S.A.
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Segunda Vara da Comarca de Comodoro
,

que julgou

procedente
s

o
s
pedido
s
formulado
s

na
i
nicial
, ajuizada por
Jonilson
Azevedo Neto
.

Irresignad
a
,
a
Apelante sustenta que

a fatura de consumo se encontra regular, não havendo qualquer ilegalidade a ser atribuída a si.

Aduz que alguns fatores podem ser considerados para o aumento do consumo de energia elétrica, tais como o fenômeno
el

niño
, secas e o calor intenso no Estado de Mato Grosso.

Verbera

a inexistência de danos morais indenizáveis na hipótese,
e, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Pu
gna, ao fim,
o provimento do Apelo interposto, a fim de
julgar
im
procedentes os pedidos iniciais.

Não houve contraminuta, embora a parte Apelada tenha sido devidamente citada, conforme atesta a certidão de id. 230476815.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, ajuizada por
Jonilson
Azevedo Neto.

Extrai-se da inicial que a
demanda foi ajuizada por
Jonilson
Azevedo Neto
, eis que é titular da Unidade Consumidora no 6/
3092379-1
. Narra que
nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023 os valores de fatura subiram de forma exorbitante, o que não condiz com sua média de consumo.

É a razão do ajuizamento da demanda.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o
p
rocedentes
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de declarar indevido o valor cobrado nas faturas dos meses de
Janeiro
,
Fevereiro
,
Março
e
Abril
, e conceder a antecipação de tutela pleiteada, tudo com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, assim como para condenar a requerente a/ao:

a) RESTITUIR
os valores pagos pelo autor referente
aos os
meses de
Janeiro
e
Fevereiro
que somadas perfazem R$6.902.26 (seis mil, novecentos e dois reais e vinte e seis centavos), com juros de mora de 1% ao mês e
e
correção monetária pelo índice INPC a partir da data do
desenbolso
;

b) PAGAMENTO
do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do pagamento da fatura do mês de
Janeiro
(Súmula no 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença;

c) Retirar o nome do Autor de eventual inclusão dos serviços de proteção de crédito;

d)

REALIZAR o religamento do fornecimento de energia da unidade consumidora 6/3092379-1, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, face ao descumprimento da requerida;

e) PAGAMENTO das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC
”
(sic)
.

Deste ato, recorr
e
a parte Ré.

Reside a controvérsia em analisar a regularidade da cobrança d
e
fatura
s
de energia elétrica referente
s
a
os meses de janeiro, fevereiro e março de 2023
,
bem ainda o dever de indenizar em razão d
e cobrança, em tese, ilegítima.

No caso dos autos, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo”.

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Ressalta-se que a Apelante se enquadra como fornecedora de serviços, de forma que responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o teor do artigo 14 do citado Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame, verifica-se que a p
arte Apelada
,
possuidora da unidade Consumidora n.o 6/
3092379-1
, demandou contra a
Apelante
sob o argumento de que suas faturas de energia elétrica nunca superaram o patamar de R$ 3
0
0,00
(trezentos reais),
o que demonstraria que as faturas nos valores de R$ 4
.588,10 (quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e dez centavos), referente ao mês de janeiro, R$
2.314,26 (dois mil, trezentos e quatorze reais e vinte e seis centavos)
, referente ao mês de fevereiro,
e R$ 2.345,92 (dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos),
referente ao mês de março, todas do ano de 2023,
são exorbitantes e fogem ao seu consumo médio mensal.

Para corroborar com seus argumentos, assevera que a média do valor da fatura dos três meses
pos
teriores às cobranças abusivas (
maio, junho e julho de 2023
)
foram de

R$ 111,17 (cento e onze reais e dezessete centavos), R$ 351,43 (trezentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos) e R$ 28,20 (vinte e oito reais e vinte centavos), respectivamente.

Apesar das

alegações

da concessionári
a recorrente
, no sentido de que

procedeu com o exercício regular de seu direito, bem como de que não houve qualquer ilegalidade na cobrança de consumo realizadas, entendo
que

tais
argumentos são meras alegações.

Ressai dos autos que a concessionária de energia elétrica não comprovou os fatos impeditivos ou extintivos do

direito do autor (art. 373, II, do Código de Processo Civil), haja vista que
o histórico de consumo denota
um aumento significativo nos registros do consumo médio mensal da Unidade Consumidora.

Dos documentos carreados aos autos, verifica-se que as faturas contestadas foram registradas
visivelmente além da média registrada nos períodos anteriores
e posteriores
, de maneira que a irresignação tem fundamento, devendo, portanto, ser responsabilizada a
concessionária de
energia elétrica
pelos prejuízos causad
os

à
Apelada
, diante da falha na prestação dos serviços, em virtude da interrupção no fornecimento de energia elétrica por cobrança acima da média de consumo mensal.

Além do mais, o argumento de que o aumento da cobrança se deu em razão de aumento do consumo, decorrente do fenômeno
el

niño
,
se trata de mera alegação, pendente de quaisquer indícios de sua verossimilhança.

Logo, constata-se que
a concessionária prestadora do serviço não se desincumbiu de comprovar a razão para o aumento brusco de consumo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registado.

Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença proferida.

Nesta linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.

[...]

(N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE30/01/2023)
”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – AUMENTO EXCESSIVO DA FATURA – AUSÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – VERBA FIXADA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Compete à Concessionária de energia elétrica comprovar o aumento do consumo, justificando a alta na aferição da energia efetivamente consumida pelo consumidor. Na hipótese, o histórico de consumo do Autor/Apelado evidencia que o valor das faturas dos meses anteriores é muito aquém das impugnadas pelo Consumidor. De acordo com a Corte Superior "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". Precedentes. (
AgInt
no REsp 1797271/RS). Na fixação da indenização por danos morais, o Juiz deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). No caso, mantida verba indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJ-MT 00002903020178110101 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)”.

Diante de todo o exposto, ev
idente o ato ilegal praticado pela Recorrente, concluindo-se pelo dever de indenizar.

Por fim, quanto aos valores arbitrados a título de danos morais, passo a tecer considerações.

O que se contempla no
quantum
debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo consumidor, ora Apelado. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Sobre os valores arbitrados, há considerar que a parte Apelada
recebeu diversos avisos de corte da energia elétrica,
apesar de todas as tentativas administrativas de resolução da irregularidade.

Com essas razões, conclui-se que o valor da indenização deve ser mantido na monta de R$
2.000,00
(
dois

mil reais), pois proporcional aos fatos demonstrados nos presentes autos.

Neste ponto, de rigor a manutenção da sentença prolatada pelo Juízo primevo.

Forte nessas razões,

NEGA-
SE
PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível interposto
por Energisa Mato Grosso S.A.
, para
manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024